Tribunal: STF
Processo: HC 255863
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 998.203/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    […] o denunciado e processado […] teria, no Parque Cidade de Toronto, nesta cidade e Comarca, no dia 21 de março de 2023, por volta de 20h, praticado contra a vítima Fernanda F. R. G., sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria, consistente em dar-lhe um tapa nas nádegas; no dia 28 de março de 2023, por volta de 20h10, praticado contra a vítima Ana C. P., sem sua anuência, ato libidinoso como objetivo de satisfazer a lascívia própria, consistente em bater-lhe na nádega direita comum chinelo, chamando-a de "gostosa"; no dia 10 de abril de 2023, por volta de 18h30, praticado contra a vítima Marisa L. N., sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria, consistente em dar-lhe um tapa nas nádegas; no dia 25 de abril de 2023, por volta de 19h30, praticado contra a vítima Carmen R. M. S., sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria, consistente em apertar-lhe as nádegas [...]; no dia 12 de junho de 2023, por volta de 18h30, praticado contra a vítima Luciana R. S., sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria, consistente em segurá-la pela cintura e beijar-lhe as nádegas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    […]



    Portanto, não se pode conhecer da impetração. 



    A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado, observa-se adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena. 



    Ressalte-se que as instâncias ordinárias fundamentaram o regime mais gravoso e a impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, na alta reprovabilidade do delito inferida da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, o que está em conformidade com o art. 33, § 3º, e o art. 44, III, do CP. 



    Portanto, "conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica tanto a fixação do regime mais gravoso quanto o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo quando primário o réu (AgRg no HC n. 914.401/RN)" (HC n. 817.665/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “A flagrante ilegalidade reside na manutenção do regime inicial de cumprimento no semiaberto, pois trata-se de réu primário, portador de bons antecedentes, o crime supostamente cometido não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”. Assim, requer-se a concessão da ordem “para que seja substituído o regime semiaberto para o aberto, convertendo-se assim este em 2 (duas) penas restritivas de direito”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente